Tribunal: TJDFT
Processo: 0009712-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009712-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONIDES MARQUES FONSECA E SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimado(a) para apresentar procuração com poderes especiais para realizar o acordo direto (ID 22416457), o(a) credor(a) apresentou o instrumento procuratório de ID 22661715. O documento menciona poderes para firmar compromissos ou acordos de modo geral. O acordo direto possui um deságio de 40% e requer poderes especiais. Assim, intime-se o(a) credor(a), pela derradeira vez, para, no prazo de 3 (três) dias, anexar aos autos procuração com PODERES ESPECÍFICOS para realizar o acordo direto com o Distrito Federal. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,7 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios